Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727370-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO AUGUSTO CAXIAS MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. RESTITUIÇÃO DE BEM. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. DESACATO. 1. Não sendo ventilada a matéria relativa ao flagrante preparado no primeiro grau de jurisdição, a análise inaugural perante o Tribunal implicaria em supressão de instância. 2. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando as provas dos autos demonstram que a quantidade de droga apreendida extrapola o razoável para o consumo pessoal. 3. Comprovada a ofensa proferida contra agente policial, no exercício da profissão, há evidente desrespeito à Administração Pública, configurando crime de desacato. 4. Apelação do réu FRANCISCO parcialmente conhecida. Apelações dos réus FRANCISCO, ALEX, NEUDES e TALISSON desprovidas. Apelação da ré JÉSSICA parcialmente provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso III, 386, incisos V e VII, 395, inciso III, 397, inciso III, todos do Código de Processo Penal, 28, 33, §4o, 35, e 44, caput, todos da Lei 11.343/06, sustentando que houve flagrante preparado quando da sua prisão pela prática do crime de tráfico de drogas. Assevera que mera denúncia anônima não legitima a invasão de domicílio e que estaria evidenciado erro material no laudo pericial. Tece considerações sobre o princípio do in dubio pro reo. Entende que não há provas suficientes para sua condenação. Articula, diante da fragilidade probatória dos autos, ser necessária a desclassificação do crime denunciado para o crime de porte de drogas para consumo próprio. Suscita que não existe prova apta a condenar o recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, bem como estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz, ainda, que deve ser restituído o bem apreendido, porque de origem lícita. Requer, assim, a sua absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da valoração negativadas circunstâncias judiciais atinentes à conduta social e personalidade, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo da pena-base e a restituição do bem apreendido. Pugna, também, pela concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que é hipossuficiente nos termos da lei e não pode custear o processo sem prejuízo próprio e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 386, incisos V e VII, 395, inciso III, 397, inciso III, todos do Código de Processo Penal, 28, 33, §4o, 35, e 44, caput, todos da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se, ainda, que a tese relativa ao flagrante preparado nem sequer foi objeto decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028